Tribunal: TJPA
Processo: 0008409-19.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008409-19.2016.8.14.0040

APELANTE: HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

APELADO: ANTONIO JOAO VALAMIEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. REVELIA E AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO ELEMENTO CORROBORATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR FUNDAMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que manteve sentença condenatória em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito. A embargante sustenta contradição, afirmando que o acórdão teria indicado o boletim de ocorrência como prova do ato ilícito, quando o documento não atribui culpa a nenhuma das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em análise consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à origem probatória do reconhecimento do ato ilícito imputado à ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O boletim de ocorrência não foi considerado prova técnica de culpa, mas elemento corroborativo da narrativa inicial.

5. O ato ilícito foi reconhecido a partir do conjunto probatório: revelia da ré (CPC, art. 344), narrativa da inicial, notas fiscais e recibos de aluguel que demonstraram dano e paralisação do veículo, além da ausência de prova de excludente de responsabilidade (CPC, art. 373, II).

6. Assim, inexistindo contradição interna ao julgado, os embargos são acolhidos apenas para aclarar fundamentos, sem modificar o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer os fundamentos do acórdão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do ato ilícito decorreu do conjunto probatório aliado aos efeitos da revelia e à ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo pela parte ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 344, 373, II e 494, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 43 e 54 do STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0106130-95.2015.8.14.0301, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para esclarecer fundamentos, sem efeitos modificativos, mantido o acórdão em todos os seus termos, conforme voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA, contra acórdão que manteve a sentença condenatória proferida na ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito.

No julgamento da apelação, esta Turma conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação da ré (danos materiais e lucros cessantes no total de R$ 11.984,05, e danos morais de R$ 5.000,00) e rejeitando a pretensão de condenação por litigância de má-fé.

Nos embargos, a ré: (i) pleiteia, em tese, efeito infringente; (ii) aponta contradição no acórdão quanto ao fundamento do “ato ilícito”, afirmando que os documentos referidos (IDs 3258263/3258264), em especial o Boletim de Ocorrência, não indicam quem praticou o ato ilícito, pois cada parte atribuiu culpa à outra.

Na origem, a sentença reconheceu a intempestividade da contestação, aplicou os efeitos da revelia, entendeu demonstrados os danos materiais (R$ 7.484,05) e os lucros cessantes (R$ 4.500,00), fixou danos morais em R$ 5.000,00, e aplicou multa do art. 334, § 8º, do CPC pelo não comparecimento à audiência de conciliação, concluindo pela parcial procedência dos pedidos (dispositivo com condenação em R$ 11.984,05, além de juros e correção).

No acórdão, consignou-se que o dano, o nexo e o ato ilícito estavam demonstrados, e que a ré não se desincumbiu do ônus probatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II), razão pela qual se manteve integralmente a sentença.

É o relatório.

VOTO

De antemão, conheço dos embargos: são tempestivos e adequados (CPC, art. 1.022), pois apontam, em tese, contradição interna do julgado.

Lembro que os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O efeito modificativo é excepcional e apenas se admite quando a correção do vício conduz, necessariamente, a conclusão diversa (CPC, art. 494, II).

A embargante sustenta contradição porque o acórdão teria afirmado que os documentos (IDs 3258263/3258264), notadamente o Boletim de Ocorrência, demonstrariam o ato ilícito da ré, quando, segundo argumenta, tais documentos não imputam culpa a ninguém, havendo mera narrativa antagonista das partes. Requer, pois, que o acórdão aclare qual o ponto documental do qual se extraiu o ato ilícito, sem que se tenha havido atribuição técnica de culpa no referido boletim.

A sentença reconheceu revelia por intempestividade da contestação e, com base na narrativa inicial corroborada pelo conjunto documental (danos e paralisação do veículo de trabalho), concluiu pelo dever de indenizar. Destacou, ademais, o Boletim de Ocorrência como elemento a ser considerado e aplicou a multa do art. 334, § 8º, do CPC pelo não comparecimento da ré à audiência de conciliação.

O acórdão, por sua vez, manteve a condenação, afirmando estarem presentes dano, ato ilícito e nexo causal e destacando que a ré não se desincumbiu de provar excludente de responsabilidade (CPC, art. 373, II), além de reputar adequado o quantum fixado para danos materiais, lucros cessantes e morais.

A contradição sanável por embargos é a interna ao julgado (incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão no próprio acórdão). No caso, assiste razão parcial à embargante quanto à necessidade de aclaramento: a leitura isolada de trecho do voto poderia sugerir que o Boletim de Ocorrência teria, por si, atribuído culpa ao preposto da ré—quando, em verdade, o convencimento acerca do ato ilícito não se formou exclusivamente a partir do boletim, mas do conjunto de elementos do processo, com peso determinante dos efeitos da revelia (CPC, art. 344) e da ausência de prova de excludente pela ré (CPC, art. 373, II), além da prova do dano e do nexo, especialmente as notas de conserto e o recibo de aluguel do caminhão, denotando a paralisação da atividade econômica (lucros cessantes).

Com efeito, a revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos bem articulados na inicial (CPC, art. 344), apta a suprir a ausência de prova contrária quando a parte ré não elide tal presunção, o que também foi reconhecido no acórdão ao realçar o ônus probatório da ré (CPC, art. 373, II). O Boletim de Ocorrência, por seu turno, não foi tomado como laudo técnico de culpa, mas como elemento corroborativo da dinâmica do evento, somado à narrativa inicial reputada verdadeira pelos efeitos da revelia e às provas documentais de prejuízo e paralisação.

Assim, o acórdão permanece coerente: a ilicitude culposa foi inferida do conjunto (revelia + narrativa + documentos + ausência de excludente), e não atribuída expressamente pelo boletim.

Dessa forma, acolho os embargos apenas para aclarar o fundamento probatório do ato ilícito, sem efeitos modificativos: onde se lê que “os documentos (IDs 3258263/3258264) demonstram o ato ilícito”, entenda-se que o reconhecimento do ato ilícito decorreu do conjunto probatório aliado aos efeitos da revelia e ao ônus não satisfeito pela ré, tomando-se o boletim apenas como indício da dinâmica do sinistro, e as notas/recibos como prova dos danos e dos lucros cessantes. Nada disso altera o resultado (manutenção da condenação), que permanece íntegro, tal como decidido.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração exclusivamente para prestar esclarecimentos, nos termos acima, mas sem efeitos infringentes, mantendo-se incólume o resultado do acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025